Tribunal: TJMT
Processo: 1016518-22.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016518-22.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELLINTON VELOSO DOS SANTOS - CPF: 042.735.561-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GISANE DAVID CARVALHO - CPF: 003.065.901-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALMEIDA DA COSTA - CPF: 735.726.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), KENIA MARQUES DA SILVA RIBEIRO TOSTA - CPF: 984.658.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLI ROMERO GARCIA GIMENES - CPF: 040.971.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016518-22.2024.8.11.0003

APELANTE: WELLINTON VELOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DROGA DESTINADA A PRESO. AUSÊNCIA DE ATO DE EXECUÇÃO.
ITER CRIMINIS
NÃO INICIADO. MERA SOLICITAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 7 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de solicitar droga para ser introduzida no presídio, sem que o entorpecente tenha sido efetivamente entregue ou apreendido em poder do réu, configura crime de tráfico de drogas ou constitui ato preparatório atípico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão extrajudicial do réu, não ratificada em juízo, não se reveste de valor probatório autônomo, sendo vedada sua utilização como fundamento exclusivo para condenação.

4. As provas colhidas sob o crivo do contraditório não demonstram a prática de atos executórios de qualquer das condutas típicas previstas no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

5. A absolvição é de rigor quando inexistem provas concretas de que o réu tenha solicitado, encomendado ou exercido qualquer domínio sobre a droga apreendida, sendo a imputação amparada unicamente em presunções.

6. A simples solicitação da droga, interceptada antes da entrega, constitui ato preparatório, juridicamente atípico, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Réu absolvido com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Tese de julgamento:
"1. A confissão extrajudicial desacompanhada de provas judicializadas não autoriza condenação. 2. A mera solicitação de entorpecente por preso, sem o efetivo recebimento da droga no estabelecimento prisional, configura ato preparatório e, portanto, penalmente atípico."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, III; Lei 11.343/06, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2365210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/09/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016518-22.2024.8.11.0003

APELANTE: WELLINTON VELOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wellinton Veloso dos Santos,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis,
que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante:
I)
a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP;
II)
a absolvição por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do CPP, argumentando que os atos praticados seriam meramente preparatórios;
III)
subsidiariamente, a redução da pena, mediante aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) na segunda fase da dosimetria, em relação à agravante da reincidência
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016518-22.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Wellinton Veloso dos Santos
, a prática
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, consoante se extrai da peça acusatória:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 22/06/2024, por volta das 11h31min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “(Mata Grande)”, neste município e Comarca, agentes penitenciários flagraram EMANUELLI ROMERO GARCIA GIMENES que, em associação, concurso de vontades e esforços ilícitos com WELLINTON VELOSO DOS SANTOS, adquiriram, receberam, trouxeram e transportaram 01 (uma) porção, apresentando massa bruta de 229,80 g (duzentos e vinte e nove gramas e oitenta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 161352716.

Colhe-se dos autos, outrossim, que a expressiva quantidade da droga foi adquirida e se destinava a WELLINTON VELOSO DOS SANTOS, esposo de EMANUELLI ROMERO GARCIA GIMENES (Carteira de visitante, fl. 23, ID 161352717), que encontrava-se custodiado na referida unidade prisional.

São dos autos que no dia e hora supracitados a denunciada, que visitaria o preso WELLINTON no mencionado ergástulo público, passou pelo scanner corporal, momento em que os policiais penais observaram um objeto estranho em suas partes íntimas.

Colhe-se que, ao ser questionada sobre o objeto, a denunciada, de princípio, negou estar trazendo algo consigo, bem como se negava a realizar o procedimento de revista, porém, EMANUELLI retirou de sua vagina a referida porção de maconha, em formato cilíndrico, envolto em camadas de plástico e papel-carbono, junto com 40 (quarenta) embalagens plásticas em formato retangular e 03 (três) porções de papel seda, comumente utilizadas para embalar e comercializar a droga (Termo de Exibição e Apreensão, ID 161352700).

Diante disso, EMANUELLI foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, optou pelo silêncio.

WELLINTON, de sua vez, confirmou que a droga apreendida em poder da denunciada, sua esposa, destinava-se a ele, vez que determinou que EMANUELLI.

Por fim, destaca-se que WELLINTON é multirreincidente, uma vez que registra 01 (um) Executivo de Pena nesta Comarca (Numeração Única: 0003432-90.2016.8.11.0064, Código: 6830475 Número/Ano: -/2016), com 06 (seis) condenações, uma por furto simples (Autos 0003786-57.2012.8.11.0064), outra por receptação (Autos 0000037-90.2016.8.11.0064), três por furto qualificado (Autos 0002737-05.2017.8.11.0064, 0007905-85.2017.8.11.0064 e 1013457-61.2021.8.11.0003), e outra por desacato (Autos 0007004-38.2019.8.11.0003), bem como, nesta Comarca, 01 (uma) condenação provisória por tráfico de drogas (Autos 1003744-28.2022.8.11.0003).

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal nos exatos termos da denúncia, condenando o acusado como incurso nas sanções do
art.
33,
caput,
c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Com a devida vênia ao entendimento adotado na sentença, entendo que a matéria comporta solução diversa, porquanto ausentes nos autos elementos probatórios idôneos a demonstrar, com a certeza exigida para o decreto condenatório, o dolo específico necessário à configuração do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

O tipo penal previsto no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, criminaliza diversas condutas voltadas à mercancia de substâncias entorpecentes, entre elas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente.

No caso, todavia, a análise do conjunto probatório conduz à conclusão de que o réu não realizou qualquer conduta que represente início da execução de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal descrito, limitando-se, ao que tudo indica, a solicitar que terceira pessoa introduzisse droga no interior do estabelecimento prisional, sem, contudo, praticar qualquer ato executório típico.

Ainda que, em sede inquisitorial, o acusado tenha admitido ter pedido a Emanuelli que lhe entregasse substância entorpecente para seu uso, tal confissão, não ratificada em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, carece de valor probante autônomo, não se prestando, de forma isolada, a embasar decreto condenatório, nos termos do art. 155 do CPP e do princípio do devido processo legal.

Sobre o tema, a doutrina é clara ao assentar
:

“
A confissão extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova indireto, isto é, um indício
[...].
Necessita ser firmemente confrontada com outras provas e nitidamente confirmada pelas provas produzidas em juízo, não bastando fumaça de veracidade
. Os riscos de aceitação da confissão extrajudicial, como meio de prova direto, são inúmeros e capazes de gerar o malfadado erro judiciário, inaceitável no Estado Democrático de Direito. A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmadas, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, como regra, na polícia. [...]”
(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado, 12a ed., Ed. RT, pág. 461-462).

Para que se confira valor probatório à confissão extrajudicial, impõe-se que esta esteja amparada em outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório judicial, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido,

é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1.
A confissão extrajudicial
, posteriormente retratada
e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação.

2. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis.

3.
Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação
.

4.
O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico
. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo”
(STJ - AgRg no AREsp: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023).

Ao ser interrogada em sede judicial, a corré Emanuelli assumiu isoladamente a responsabilidade pelo transporte da droga, afirmando que agiu
sem o conhecimento de seu esposo
, limitando-se a dizer que levava o entorpecente para “fazer um agradinho”
.

No mesmo sentido, o Policial Penal
Eduardo Almeida da Costa
, ao ser ouvido em juízo, declarou desconhecer qualquer afirmação da acusada no sentido de que a droga teria sido solicitada por terceiros, tampouco mencionou a participação do ora recorrente.

A Policial Penal
Gisane David Carvalho
, por sua vez, não soube informar com precisão a quem se destinava a visita realizada por Emanuelli no dia dos fatos, demonstrando não se recordar se o destinatário era o esposo da ré.

Já a Policial Penal
Kenia Marques da Silva Ribeiro Tosta
esclareceu apenas que a ré estava visitando seu marido, Wellinton, naquela ocasião, sem, no entanto, afirmar que ele tenha solicitado ou encomendado a substância entorpecente.

A despeito da significativa quantidade de droga apreendida – 229,80 gramas de maconha –, eventual pedido feito por Wellinton, se de fato ocorreu, configura-se como ato preparatório, não alcançando o núcleo do tipo penal descrito no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

A jurisprudência do STJ
“firmou-se no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo, portanto, impunível em razão da atipicidade da conduta”
, razão pela qual
“interceptada a droga antes da entrega ao paciente, não há como imputar-lhe qualquer ato descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas”
[1]
.

Nesse mesmo sentido, cito outro precedente da Corte Cidadã, segundo o qual:
“A mera solicitação, ausente a entrega efetiva da droga ao destinatário em estabelecimento prisional, caracteriza, no máximo, ato preparatório do delito de tráfico de entorpecentes. Assim, sendo impunível, não há que se falar em tipicidade da conduta, sendo imperiosa a manutenção da absolvição do agravado”
[2]
.

Com efeito, ainda que o apelante seja reincidente específico na prática de tráfico de drogas e existam indícios apontando que seria o provável destinatário da substância entorpecente, não há qualquer elemento concreto nos autos que comprove que tenha ele ordenado ou participado da aquisição e logística de ingresso da droga na unidade prisional onde se encontrava recluso.

Ressalte-se, ainda, que a droga foi apreendida nas dependências da recepção da Penitenciária Central do Estado, antes de ser entregue ao suposto destinatário, não havendo qualquer demonstração de que Wellinton tenha exercido a posse ou adquirido, de fato, a substância entorpecente, afastando, portanto, as elementares do tipo penal.

Assim, impõe-se a absolvição do réu por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Destaco, por oportuno, que esta Câmara Criminal já firmou entendimento no sentido de que
“a mera suposição de que seria o destinatário da droga apreendida não configura, por si só, unidade de desígnios ou domínio do fato, inexistindo elementos que comprovem a autoria”
[3]
.

Some-se a isso que, inexistindo provas de que
“o apelante tenha solicitado ou recebido a droga dentro do presídio. A sua conduta é considerada atípica, conforme entendimento do STJ”
[4]
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver
Wellinton Veloso dos Santos
da prática do crime de
tráfico de drogas
(
art. 33,
caput,
c/c o art. 40, III, da Lei n. 11.343/06
), por atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP).

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no HC n. 957.919/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 928.085/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.

[3]

TJMT, N.U 0048191-06.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024.

[4]
TJMT, N.U 0008437-23.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025